Tribunal: TCU
Processo: 020.045/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7521/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.045/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bryan Lucas da Paixao Nascimento (XXX.413.412-XX); Joao Vitor Paixao do Nascimento (XXX.417.312-XX); Maria das Gracas de Araujo Costa (XXX.050.502-XX); Maria das Gracas de Araujo Costa (XXX.050.502-XX); Maria de Nazare Farias de Souza (XXX.447.752-XX); Marineia Gomes do Rosario Costa (XXX.616.622-XX); Marineia Gomes do Rosario Costa (XXX.616.622-XX); Maurineia de Nazareth Beirao Rodrigues (XXX.468.383-XX); Patricia Tereza de Araujo Costa Soares (XXX.740.932-XX); Priscilla Tereza de Araujo Costa Moreira (XXX.963.432-XX); Rosangela Maria Barbosa de Souza (XXX.054.883-XX); Thais Pereira da Paixao Castro (XXX.315.032-XX); Thayana da Paixao Viana (XXX.040.462-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.